Tribunal: CARF
Processo: 16366.720236/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013,2014,2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720236/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.655 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ECOIMAGEM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA S/S. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013,2014,2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720236/2016-22
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 309-
317, com a exigência do crédito tributário no valor de R$34.477,76 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários nos anos-calendário de 2013,
2014 e 2015:
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
conforme o Termo de Verificação de Infrações anexo. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 02/10/2013 e 08/04/2015:
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10, alterado
pela MP 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.372, de 19.06.2020, e-fls. 542-551:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
MULTA DE 50% SOBRE O VALOR DO DÉBITO.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto, os membros da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, Negar Provimento à
Impugnação, para manter o lançamento da multa por compensação indevida, no valor
de R$ 34.477,76, observado, por força do que dispõe o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, que antes da cobrança do crédito tributário deverá ser verificada a hipótese de
suspensão de exigibilidade desta multa em decorrência de possível apresentação de
Recurso Voluntário no processo 16366.720306/2015-61, vinculado ao presente.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2021, e-fl. 553, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.03.2021, e-fls. 555-564, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A - DOS FATOS
1. A Requerente, é uma Clínica Médica constituída na forma de sociedade civil
por quotas de responsabilidade limitada, cujo objeto social consiste na prestação de
serviços médicos de ultrassonografia, de modo que, zelando pela manutenção e
resgate do maior bem que um ser humano pode ter - sua saúde- e também é uma das
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

maiores preocupações do ente público — a saúde de seus cidadãos — aliada a isto,
ocupa uma posição de renome, conquistada mediante um trabalho de busca da
qualidade de seus serviços e da confiabilidade de seus diagnósticos.
2. No ano de 2004 ajuizou Mandado de Segurança visando ser reconhecida
como uma sociedade civil prestadora de serviços médico-hospitalares de imagenologia
- ultrassonografia e, consequentemente, e com tal reconhecimento passar a ter o direito
de recolher seus impostos com uma base de cálculo diferenciada.
3. Requereu também que fosse assegurado o direito de compensar todos os
valores pagos a maior desde a publicação das referidas leis (9.249/95 e 10.684/03), (10
anos — tributos sujeitos a lançamento por homologação), a título de imposto de renda
pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLP),
devidamente atualizados monetariamente e acrescidos da taxa de juros SELIC, com
débitos provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
fundamento no artigo 66 da Lei 8.383/91 e artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96.
4. A Requerente obteve sucesso em seu pleito MS no 2004.70.01.003248- 0/PR
transitado em julgado em 16/06/2009, RECURSO ESPECIAL N2 783806/PR8.
B- DO AUTO DE INFRAÇÃO
5. Em virtude da decisão transitada em julgado acima descrita, a requerente
apresentou a primeira PER/DCOMP que foi transmitida em 05/07/2010, portanto o
pedido estava dentro do prazo de 05 anos a contar do trânsito em julgado da decisão
judicial (16/06/2009).
6. Ocorre que em 13/07/2016 a Requerente sofreu autuações por compensações
indevidas que segundo a RFB ter havido compensação indevida e não homologada em
virtude dela entender que o prazo para a compensação de crédito judicial ser de até 05
(cinco) anos, contado do transito em julgado da decisão judicial, Parecer
SAORT/DRF/LON no 804/2016 - Processo no 16366-720.306/2015-61, não
homologação de compensações feitas, arguindo que a Ação transitou em julgado em
16/06/2009 e que ocorreria a prescrição em 16/06/2014 e por tal motivo também
lavrou o AUTO DE INFRAÇÃO - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS PELA
RFB Procedimento Fiscal no 0910200.2016.00797 - (Processo no 16366-
720.236/2016-22 — Ref.: Multa Isolada no valor de R$ 34.477,76).
7. Quanto ao Processo no 16366-720.306/2015-61 informa a recorrente que ele
também foi objeto de Recurso Voluntário onde ser requer desde já o apensamento
deste naquele acima grifado.
8. Assim, em virtude da autuação quanto a imposição da multa a requerente
propôs a sua manifestação de Inconformidade que restou infrutífera e foi confirmado o
auto de infração proposto.
C - DA DECISÃO DE 2a INSTÂNCIA 9a TURMA DA DRJ/RJO -
ACÓRDÃO No 12-117.372
9. Em virtude da confirmação do auto de infração e para obter seu direito a que
sejam homologadas as compensações feitas e não ter que pagar a multa isolada
imposta a requerida buscou de amparo em instância superior e que também restou
infrutífero.
10. O nobre Presidente e Relator de 2@ instância no Acórdão n2 12.117.372,
alega em seu voto que:
10.1. Do voto - fls. 9: [...]
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

11. Não pode prosperar tal entendimento dos nobres julgadores de 22 grau, e
por não ter seu direito reconhecido não resta alternativa a reclamante, senão, requerer
a apreciação e o acatamento de seu pleito pelo COLENDO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF, pelos motivos que abaixo
demonstrará: [...]
D - DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO - PROCESSO N2
16366.720306/2015-61
REFERENTE
A
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÕES FEITAS — ACÓRDÃO 12-117.371 — 99 TURMA DA
DRJ/RJO
12. A recorrente também interpôs Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-
117.371 da 9§ Turma da DRJ/RJO Processo n2 16366.720306/2015-61 que decidiu
sobre a impossibilidade de homologação de DECOMPs transmitidas após cinco anos
do trânsito em julgado da decisão judicial.
13. A recorrente requereu que este Recurso Voluntário Processo n9
16366.720.236/2016-22 fosse distribuído em apenso ao processo acima mencionado
em virtude de que se julgado procedente tal recurso o auto de infração que aplicou a
multa isolada será anulado.
14. Como defesa e afirmação de que haveria crédito suficiente para ter as
compensações homologadas no Processo no 16366.720306/2015-61 a recorrente diante
a diferença apontada, realizou-se uma auditoria nos cálculos da empresa ora recorrente
em relação aos números apontados pelo fisco, assim foram encontradas divergências,
que comparando os cálculos da empresa ora recorrente (f1.399) com o demonstrativo
da Receita Federal (f1.449), pode-se verificar conforme Anexo I deste relatório que
houve 4 (quatro) meses com divergência entre os demonstrativos, sendo eles: 2o
trimestre de 1998, 3o trimestre de 1998, bem como, a falta de incluir os valores do 3o
trimestre 2003 e o 4o trimestre 2003. (grifados em amarelo na planilha anexa).
15. Em virtude do descrito acima a requerente, requereu que fossem
consideradas as diferenças apontadas pela empresa ora recorrente, com base nas
declarações fiscais entregues a época, para que a Receita Federal recalcule os períodos
divergentes e faltantes, para assim, tornar validas todas as PERDCOMPS apresentadas
e tornar validas as compensações.
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA DE
50% (CINQUENTA POR CENTO) POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO 16. Se os nobres julgadores não entenderem pela procedência do
Recurso Voluntário PROCESSO N2 16366.720306/2015-61, requer-se seja apreciada
a inaplicabilidade da Multa isolada pelas razões que abaixo se explana.
17. O auditor fiscal aplicou a multa isolada de 50%, alegando que a partir de
08/10/2014, é dever da autoridade fiscal a imposição, mediante lançamento de ofício,
de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de Declaração de
Compensação transmitida após 14/06/2010 e não homologada.
18. Ocorre que a aplicação dessa penalidade fere garantias constitucionais, além
de representar sanção arbitrária e desproporcional. Dentre elas, o direito constitucional
de petição, do ar-t. 52, XXXVI, da nossa Carta Magna, garantia de apresentação de
qualquer pedido que represente a defesa do direito ou contrariedade de ilegalidades em
favor do cidadão.
19. A Contribuinte efetuou as compensações em cima de um direito líquido e
certo e com os valores com cálculo de atualização feito por profissional capacitado e
dentro de toda lisura e boa fé, ficando ao aguardo da devida homologação pelo fisco.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

Em momento algum efetivou qualquer compensação de julgasse indevida, portanto
descabida e abusiva a multa isolada de 50%.
20. De encontro com a posição firmada pela Contribuinte, pela lisura e boa fé
nas compensações feitas, destacamos parte da decisão proferida em AÇÃO
ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)9 e anexa em seu inteiro
teor. [...]
21. O TRF4 se posicionou sobre o tema e em Acórdão proferido em 11/09/2014
nos Autos de Apelação/Reexame Necessário no 5005302-50.2013.404.7006/PR1°,
confirmando a decisão acima e assim ementada e anexa na sua totalidade: [...]
22. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer que o tema ultrapassa os
interesses subjetivas da causa e repercute em centenas de milhares de processos
administrativos pelo país, analisará a imposição das multas em face, justamente, da
proporcionalidade e do direito constitucional de petição garantido ao contribuinte de
boa fé.
23. Ainda, como parte do voto do Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti,
nos autos de Apelação/Reexame Necessário, acima epigrafado podemos ver a posição
do nosso judiciário: [...]
24. No sentido de confirmar a posição dos tribunais até então invocados,
decidirá o Egrégio STF esta matéria em ultima instância, é o que se espera para o
julgamento do RE n2 796.939/RS, que repercutirá em todas as esferas (judiciais e
administrativas).
25. Assim, uma vez julgada a procedência da prescrição alegada pela RFB, mas,
em vista da inocorrência e da não comprovação das hipóteses de sonegação, fraude ou
conluio, seja anulada a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento), conforme
argumentação acima.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se:
26. O apensamento ao Processo n2 16366.720306/2015 — 61 (Acórdão 12-
117.371 — 9a DRJ/RJO — Não homologação de compensação feita) que resultou na
Multa Isolada;
27. Por fim, que seja recebido e provido o presente recurso, julgando procedente
no sentido de anular a Multa Isolada de 50%, se não pelo provimento dado ao Recurso
Voluntário no 16366.720306/2015-61, em apenso a este, que seja pela inocorrência e
pela não comprovação das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, conforme
argumentação acima.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência a título de multa de ofício isolada por
compensação não homologada de débitos tributários nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015
no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). Nesse sentido, os argumentos referentes à existência do crédito oriundo de ação
judicial devem ser analisados no processo no 16366.720306/2015-61.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Consta no Termo de Verificação de Infrações, e-fls. 304-308:
1. Considerações Iniciais
1. No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
procedimento de revisão de declaração, foram efetuadas verificações com o objetivo
de apurar se o crédito informado pela pessoa jurídica acima identificada em
Declarações de Compensação (DCOMP) era procedente e suficiente para extinguir
todos os débitos compensados.
2. O crédito objeto das Declarações de Compensação analisadas é oriundo de
decisão judicial proferida nos Autos de Mandando de Segurança n°
2004.70.01.004021-0, que fixou os percentuais de 8% (oito por cento) para IRPJ e
12% (doze por cento) para CSLL a incidirem sobre a receita bruta para efeitos da
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

apuração da base de cálculo dos referidos tributos, tendo sido autorizada a
compensação dos valores pagos a maior, sendo que a decisão transitou em julgado em
16/06/2009. Os créditos tributários oriundos de tal decisão foram habilitados nos
Processos n° 10930.000974/2010-26 (IRPJ) e 10930.000976/2010-15 (CSLL).
3 Por meio de tais Declarações de Compensação, a pessoa jurídica extinguiu,
sob condição resolutória, débitos de sua responsabilidade, nos termos do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96, observadas as \ alterações posteriores.
4. No que diz respeito ao crédito oriundo da CSLL recolhida a maior, analisado
no Processo no 16366.720319/2015-31, tem-se que as compensações foram
consideradas homologadas, tendo em vista a incidência do disposto nos artigos 44, §
2o da IN RFB no 1.300/2012 e art. 74 da Lei no 9.430/96, não havendo, pois, quaisquer
outras providências a serem adotadas.
5. Já o crédito referente ao IRPJ recolhido a maior, oriundo da ação judicial n°
2004.70.01.003248-0, foi analisado no Processo n° 16366.720306/2015-61, onde se
constatou a não homologação total das compensações efetuadas.
6. No referido Processo n° 16366.7200306/2015-61, referente ao crédito de
recolhimento indevido de IRPJ (relativo ao período de 30/11/1996 a 31/12/2003,
conforme informação contida no processo de habilitação), as DCOMPs a seguir
relacionadas tiveram suas compensações consideradas homologadas, tendo em vista a
incidência do disposto nos artigos 44, § 2° da IN RFB n° 1.300/2012 e art. 74 da Lei
n° 9.430/96: 28043.22445.080710.1.3.54-7602; 37348.68116.201010.1.3.54-8505;
36004.12967.201010.1.7.54-9010
(retificadora
da
DCOMP
n°
25502.44607.240910.1.3.54-7110,
entregue
CM
24/09/2010);
18251.21086.221110.1.3.54-5291; 11059.82292.091210.1.3.54-3589;
20969.10545.100111.1.3.54-6604;
06691.37562.220211.1.3.54-1502;
20373.61254.090311.1.3.54-4170;
21662.60880.070411.1.3.54-3953;
11738.92273.110411.1.7.54-5005
(retificadora
da
DCOMP
n°
16257.61551.120810.1.3.54-8579
entregue
em
11/04/2011);
23329.57664.190511.1.3.54-8534; 38785.73616.170611.1.3.54-2364,
7. Já as DCOMPs a seguir relacionadas tiveram suas compensações totalmente
homologadas:
11708.45829.200711.1.3.54-1236;
05486.04104.190811.1.3.54-2132;
27558.51991.140911.1.3.54-2055;
32795.26312.181011.1.3.54-8079;
06940.90384.141111.1.3.54-7382;
06671.65853.091211.1.3.54-9640;
05388.51131.110112.1.3.54-1203;
05045.56565.090212.1.3.54-1540;
00076.83139.070312.1.3.54-5586;
26689.85734.100412.1.3.54-1345;
12773.69794.080512.1.3.54-5094;
05576.54549.110612.1.3.54-0399;
12906.19989.110712.1.3.54-4601;
18080.60080.080812.1.3.54-0461;
15955.08658.120912.1.3.54-0095;
03223.06141.091012.1.3.54-0800;
10096.06758.091112.1.3.54-2396;
30753.33609.121212.1.3.54-0933;
08048.26698.040313.1.7.54-6130;
03402.59553.080213.1.3.54-3706;
26600.37266.060313.1.3.54-1181;
41288.90803.150413.1.3.54-8151;
02974.51615.130513.1.3.54-0202;
17125.53531.190613.1.3.54-0082;
4187.268643.090713.1.3.54-0723;
30203.24708.050913.1.3.54-7501;
02992.05648.011013.1.3.54-4427.
8. Contudo, nas declarações abaixo relacionadas, uma parcela das
compensações foi não homologada, conforme QUADROS I e II a seguir e cópias do
respectivo Parecer e Despacho Decisório, as quais estão juntadas ao presente processo,
originalmente contidos no referido processo. Foram anexadas, também, cópias do
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

demonstrativo de cálculo e do despacho emitidos no Processo de Habilitação de
Crédito Judicial já mencionado. [...]
II. Da aplicação de multa isolada
A Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, incluiu os §§ 15, 16 e 17 no art. 74 da
Lei n° 9.430/96:
Art. 62. O art. 74 da Lei nr2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74.
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no casa de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo."
10. O art. 56 da Medida Provisória n° 656, de 7 de outubro de 2014, revogou os
supracitados §§ 15 e 16. Entretanto, o artigo 2' da mesma MP, convertida na Lei n°
13.097/2015, alterou o § 17 do referido art. 74 da Lei n° 9.430/96, passando a
determinar a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação não homologada, conforme a seguir transcrito (grifou-
se):
Art. 74, O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n" 10.637, de 2002)
(-)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
11. Portanto, a partir de 08/10/2014 (data da publicação da Medida Provisória
n° 656/14), é dever da autoridade fiscal, em razão da sua vinculação à Lei, a
imposição, mediante lançamento de ofício, de multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de Declaração de Compensação transmitida após 14/06/2010 (data de
publicação da Lei n° 12.249/10) e não homologada. No presente caso, observa-se que
as DCOMPs foram apresentadas em 29/01/2016 e foram homologadas parcialmente,
logo, estão sujeitas à referida multa.
12. A coluna "Valor do débito não homologado" do Quadro I corresponde à
base de cálculo para aplicação da multa isolada prevista no citado parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, a ser lançada no presente caso.
13. Os valores relativos às multas isoladas a serem impostas à contribuinte estão
demonstrados abaixo:
QUADRO III — MULTA ISOLADA DE 50% (ART. 74 DA LEI n°
9.430/1996)

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

Processo
PER/DCOMP [...]
Valor dos débitos objeto da
Compensação não
homologada
( em R$)
Multa isolada de 50%
( em R$)
16366.720306/2015-61
18260.74399.021013.1.3.54-4056
R$ 5.168,35
R$ 2.584,18
16366.720306/2015-61
17422.81553.051113.1.3.54-9000
R$ 640,72
R$ 320,36
16366.720306/2015-61
25812.30864.230114.1.3.54-0614
R$ 556,47
R$ 278,24
16366.720306/2015-61
33529.75341.230114.1.3.54-9359
R$ 11.575,86
R$ 5.787,93
16366.720306/2015-61
38672.22642.190214.1.3.54-8181
R$ 440,84
R$ 220,42
16366.720306/2015-61
04117.26272.280314.1.3.54-4821
R$ 535,52
R$ 267,76
16366.720306/2015-61
30832.05482.240414.1.3.54-9126
R$ 9.401,14
R$ 4.700,57
16366.720306/2015-61
24643.77391.220514.1.3.54-2380
R$ 361,39
R$ 180,70
16366.720306/2015-61
04344.53699.250614.1.3.54-0190
R$ 392,23
R$ 196,12
16366.720306/2015-61
07905.18429.250714.1.3.54-3554
R$ 10.048,45
R$ 5.024,23
16366.720306/2015-61
13968.52585.220814.1.3.54-8461
R$ 564,61
R$ 282,31
16366.720306/2015-61
20697.34697.220914.1.3.54-1849
8$ 302,40
R$ 151,20
16366.720306/2015-61
14893.27328.201014.1.3.54-6354
R$ 10.300,79
R$ 5.150,40
16366.720306/2015-61
33419.24289.191114.1.3.54-4835
R$ 375,06
R$ 187,53
16366.720306/2015-61
15244.54389.021214.1.3.54-2536
R$ 290,30
R$ 145,15
16366.720306/2015-61
16483.35227.230115.1.3.54-1482
R$ 11.014,07
R$ 5.507,04
16366.720306/2015-61
32769.38786.240215.1.3.54-9271
R$334,36
R$ 167,18
16366.720306/2015-61
29333.60274.030315.1.3.54-6400
R$ 241,65
R$ 120,83
16366.720306/2015-61
32334.53736.080415.1.3.54-0089
R$ 6.411,21
R$ 3.205,61
TOTAL
R$ 68.955,42
R$ 34.477,76

14. Cumpre ressaltar que os motivos que ocasionaram a não homologação das
compensações encontram-se detalhadamente descritos no processo fiscal acima
relacionado, sendo que cópias de parte de suas peças foram anexadas às fls. 02/164 do
presente processo, enquanto as DCOMPs não homologadas se encontram juntadas às
fls. 165/254.
III. Conclusão
15. Em face do exposto, lavrou-se o presente Termo em 1 (uma) única via,
assinado digitalmente pela Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, do qual o
sujeito passivo será cientificado, nos termos do Decreto n° 70.235/72, mediante cópia
extraída do próprio processo e encaminhada por via postal, com Aviso de
Recebimento.
No que se refere aos julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional e art. 62
do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do
crédito tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Prescrição
A Recorrente aponta argumentos sobre a prescrição.
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021dispõe que:
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se a decisão
dispuser de forma diversa.
Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação a que se refere o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

III - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da
decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo Poder
Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI - no caso de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do
sujeito passivo, cópia do documento comprobatório da representação legal e do
documento de identidade do representante; e
VII - no caso de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo,
procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de
identidade do outorgado.
§ 2o Se for constatada irregularidade ou insuficiência de informações necessárias à
habilitação, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo de até 30
(trinta) dias, contado da data da ciência da intimação.
§ 3o O despacho decisório sobre o pedido de habilitação será proferido no prazo de até
30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da regularização das
pendências a que se refere o § 2o.
Art. 103. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial e a
assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, ou a apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste.
Art. 104. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório nem homologação da compensação.
Art. 105. O pedido de habilitação do crédito será indeferido caso:
I - as pendências a que se refere o § 2o do art. 102 não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou II - os requisitos constantes do art. 103 não sejam atendidos.
Analisando a legislação de regência, tem-se que a declaração de compensação
pode ser apresentada no prazo de cinco anos contados da data de trânsito em julgado da decisão
judicial. Assim não cabe razão a Recorrente afirmar que enquanto houver crédito poderia ser
apresentada a declaração de compensação, já que a legislação estabelece um prazo para a
providência.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720236/2016-22

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 581
DF CARF MF
Original